Tribunal: TJSP
Processo: 1037383-74.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão no julgado no tocante ao pedido de imunidade parcial da contribuição previdenciária sobre seus proventos de aposentadoria e a condenação da embargada à restituir os valores retidos indevidamente desse benefício.
Embargos acolhidos.